Tribunal: TJMT
Processo: 1009083-74.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009083-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JAQUISON CHAVES DA SILVA - CPF: 608.747.832-91 (AGRAVANTE), AMANDA VIEIRA MARTINS - CPF: 592.354.202-10 (ADVOGADO), RAFAEL ROLLA SIQUEIRA - CPF: 854.959.802-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME
SEMIABERTO

– COMETIMENTO DE FALTA GRAVE

–
REGRESSÃO
– IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA
– ALEGAD
A INEXISTÊNCIA DE
D
ESCUMPRIMENTO REITERADO
DA
S
MEDIDA
S

IMPOSTAS PARA CUMPRIMENTO D
A
PENA
– INOCORRÊNCIA – MUDANÇA DE DOMICILIO SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
, VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NÃO COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO
, INADIMPLMENTOI DA PENA DE MULTA –
FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL ENSEJA A REGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO.

D
escumprimento
reiterado
das medidas impostas para o cumprimento de pena
no regime semiaberto

curso da execução penal configura falta grave e impõe a regressão do regime prisional.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado
por
Jaquison
Chaves da Silva

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca Cuiabá-MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0006877-32.2009.8.11.0042
,
determinou
a
sua
regressão de regime
do semiaberto para o fechado
,
a
alteração da

data-base
para obtenção de benefícios, bem como
o
período de interrupção de pena.

O agravante, forte na peça recursal que se encontra no ID
127890198
,
sustenta que cumpria pena no regime semiaberto, em prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico e obteve autorização para cumpri-lo na Comarca de Tucuruí/PA, onde reside com sua família. Contudo, no dia 39 de março de 2021 foi preso naquela localidade, em razão da sua regressão cautelar de regime, decretada pelo juízo das execuções penais desta Capital.

Alega
, outrossim, que após sua prisão, foi regredido definitivamente para o regime fechado, foi fixada a data-base em 29 de março de 2021, bem como reconhec
ida a
interrupção da pena entre o período de 27
de setembro de
2015 (abandono de cumprimento da pena) até 28
de março de
2021 (dia anterior a prisão).

O agrava
nte registra, ainda, que não foi intimado para que pudesse adequar o cumprimento de sua pena no Estado do Pará, tendo mantido as condições
a
que ficou obrigado na comarca de origem (monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar), responsabilizando o Poder Judiciário pelo suposto desencontro de informações que terminou em sua prisão, razão pela qual requer a reforma da decisão.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 127893186, p. 26/33), pugnando pelo desprovimento do vertente
recurso.

Em juízo de retratação (ID
127893186, p. 213
), o autor do
decisum
o manteve pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
deste
recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
133170689
, opinou pelo provimento
do presente recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, o
agravante requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja
cassada a decisão que
determin
ou

a
su
a regressão
d
e
regime
, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuç
ões
Pena
is
, sob argumento de que
não

descumpriu as medidas que lhe foram impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto e teria cometido no
vo
fato definido como crime.

Colhe-se
destes autos [e do Processo Executivo de Pena n.
0006877-32.2009.8.11.0042

que tramita no SEEU], que o
agrava
nte

cumpre pena
remanescente de
aproximadamente 7
4 (setenta e quatro) anos

de reclusão, tendo progredido de regime
para o semiaberto
em
18 de setembro de 2015
, oportunidade em que foi colocado em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, bem como anuído com o cumprimento de outras obrigações que lhe foram impostas
na
audiência admonitória, cuja ata se vê no ID 127893182
,
p. 303/306.

Após o início do cumprimento de sua pena no regime semiaberto, o agravante peticionou requerendo a remessa do seu processo executivo para a Comarca de Tucuru
í
, onde pretendia residir com seus familiares. Ocorre que, ao ser oficiado, o juízo
destinatário
devolveu o processo executivo em questão,
asseverando que:
“
informo ainda que não há disponibilidade de vaga para receber o apenado devido à superlotação carcerária na Casa Penal desta Comarca
” (ID 127893182
,
p. 366)
.

Entretanto
, a despeito da inexistência de vaga e da negativa de deslocamento do processo executivo para o Estado do Pará, o agravante se mudou de endereço, passando a residir na cidade de Tucuru
í
, deixou de usar a tornozeleira eletrônica e, por fim, violou o dispositivo, consoante se infere do Ofício nº 1504/2018/GME/SAAP/SEJUDH,
constante
no ID 127893182
,
p. 379.

Destarte, tem-se que
no curso da execução
,
o agra
vante

descumpriu
as condições que lhe foram impostas
consistentes em
faltas ao comparecimento
periódico
em
j
uízo
,
mudança de endereço – inclusive de Estado da
F
ederação – sem anuência
judicial
e, por fim, violação da tornozeleira eletr
ônica
, razão pela qual, em 3 de outubro de 2018, foi decretada
a
sua regressão cautelar de regime
,
expedi
n
do
-se
mandado de pris
ão, cuja ordem foi cumprida em 29 de março de 2021.

Instada a se manifestar,
a defesa apresentou justificativa afirmando
que
o
agravante
residia na cidade de Tucuru
í
, onde tem família constituída e ocupação lícita, consignando,
ademais
, que pleiteou a transferência do seu processo executivo de pena para aquela
cidade
, contudo não recebeu resposta positiva do juízo
das execuções penais de Cuiabá
.

Diante das inúmeras violações às regras do regime semiaberto
,
o
Ministério Público manifestou
-se
pelo
não
a
colhimento das justificativas apresentadas
pelo agravante
, pugnando pel
a regressão
definitiva de regime
.

Ao apreciar o pleito,
a autoridade judiciária não acolheu as justificativas apresentadas pelo
agravante
, reconhecendo
a existência de falta grave.
No ponto que interessa, estas são as assertivas utilizadas pelo prolator da decisão reprochada:

[...]

Trata-se de executivo de pena que tramita em desfavor de
JAQUISON CHAVES DA SILVA
, atualmente, em regime semiaberto,
remanescendo 74 anos, 02 meses e 9 dias de pena a ser cumprida.

Após o descumprimento das condições estabelecidas para a permanência no regime semiaberto desde 27.09.2015, foi determinada a regressão cautelar e, consequentemente, expedido mandado de prisão em face do recuperando, cumprido em 03.10.2018 (seq. 1.11, fls. 80/81, SEEU).

O mandado de prisão foi cumprido na cidade de Tucuruí/PA em 29.03.2021 (seq. 21, SEEU).

A defesa apresentou justificativas por escrito, ocasião em que também requereu a remessa dos autos à comarca de Tucuruí/PA onde residem os familiares do recuperando (seq. 19, SEEU).

Com vista dos autos, o Ministério Público requereu a regressão definitiva ao fechado, bem como não se opôs ao pedido de remessa dos autos ao Juízo
execucional
de Tucuruí/PA, desde que haja anuência daquele Juízo e, em caso contrário, requer o
recambiamento
do recuperando para esta comarca (seq. 26, SEEU).

É o relatório. Decido.

Da análise do processo, notadamente das afirmações feitas pela defesa do recuperando por meio de petição, entendo que as justificativas por ela apresentadas não merecem acolhimento, pois ciente das condições do regime, o recuperando
abandonou o cumprimento de pena em 27.09.2015
e se evadiu para outro estado sem sequer justificar-se, tendo retomado o cumprimento de pena apenas em 29.03.2021, após ser preso.

Conforme mencionado, o recuperando foi preso em 29.03.2021 por força de decisão que o regrediu cautelarmente em razão do descumprimento das condições impostas para a permanência no regime semiaberto.

Importante destacar ainda, que o recuperando abandonou o cumprimento de sua pena e apenas voltou a cumpri-lo a partir da prisão decretada nos autos, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando.

Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a recondução ao regime mais gravoso.

A propósito, eis a jurisprudência deste tribunal:

[...]

de
consequência, para a continuação do cumprimento da pena
fixo o regime fechado
pelo recuperando
JAQUISON CHAVES DA SILVA
.

Fixo o dia 29.03.2021
(última prisão) como
data-base
para a concessão de eventuais benefícios.

Com fundamento no art. 127 da LEP, revogo 1/3 (um terço) do tempo remido, se houver.

Reconheço a
interrupção da pena de 27.09.2015 (abandono do cumprimento de pena) a 28.03.2021 (dia anterior a prisão).

Oficie-se ao Juízo
execucional
da comarca de Tucuruí/PA, solicitando anuência para o envio dos autos, a fim de que o recuperando possa dar continuidade ao cumprimento da sua pena próximo dos seus familiares.

Sem prejuízo, caso o juízo
execucional
da comarca de Tucuruí/PA não conceda anuência para envio dos autos,
desde já
determino a expedição de
ofício à SAAP,
solicitando o
recambiamento
do recuperando, tão logo seja possível em razão da pandemia COVID-19.
[...]

Destaques no original
(ID 127893184 – p. 86/87)

Consoante
foi
asseverado linhas passadas, o
agravante
postula
a
reforma da decisão combatida
para que não
seja regredido
, ao argumento de que
não
violou o monitoramento eletrônico
, tampouco descumpriu as regras que lhe foram impostas para cumprir pena no regime semiaberto
.

Todavia, o
pleito
não
merece prosperar, sobretudo porque este Tribunal
de Justiça
tem entendimento consolidado no sentido de que
:

“
O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto
e a prática de novo crime doloso
são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado
, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP.”
(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000,
Desembargador
P
edro
S
akamoto,
Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 02
.
02
.
2022, Publicado no DJE 07
.
02
.
2022)

Com efeito,
infere-se

destes
autos que o
agrava
nte

descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto
, mudando-se de domicilio sem autorização prévia
do juízo
e violando o monitoramento eletrônico
, situações, essas, que justificam a sua regressão de regime nos termos do art. 118, I da Lei de Execuç
ões
Pena
is
,
assim redigido:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

Ainda que tenha ocorrido o desencontro de informações entre os juízos da
s
execuç
ões penais
de Cuiabá
e
Tucuru
í
, o agravante não poderia simplesmente, a seu alvedrio, se mudar e culpar
o
Poder
Judiciário
, pois o cumprimento de uma pena tão alta
como a dela
não passaria despercebido, sem realização de manutenções em seu dispositivo de monitoramento eletrônico,
isso
sem contar que nos últimos quatro anos ele não se apresentou em juízo para conhecimento de seu executivo penal, constatando-se, na verdade, que não pretendia cumprir sua pena.

Além disso, ao contrário do informado pelo agravante em suas razões recursais, a mudança
para o
Estado
do Pará
nunca lhe foi autorizada, sendo-lhe
permitido
,
tão somente viagens à cidade de Inhumas/GO, no período de 20 a 27 de dezembro de 2015, para visitar familiares.

Ainda nesse diapasão, vale mencionar um trecho das contrarrazões ministeriais:

[...] Não bastasse todo o relatado, não se poderia considerar tal período como pena efetivamente cumprida, uma vez que, ainda que estivesse com o dispositivo eletrônico ativo, nunca respeitou as condições do monitoramento, conforme faz prova o histórico de violações em anexo, que registrou inúmeras violações cometidas pelo sentenciado entre os anos de 2015 e 2018, em períodos aleatórios.

As violações coligidas a esta peça como demonstrativo somam pouco menos de um ano do período total em que o penitente supostamente cumpria pena, entretanto, é possível verificar o cometimento de 2.134 (duas mil cento e trinta e quatro) violações. Isso mesmo sem considerar que o recuperando supostamente teria cumprido pena por três anos, entre setembro/2015 e setembro/2018 (quando ocorreu a desativação de sua tornozeleira), o que aumentaria exponencialmente o número de violações. [...]

Como dito, o agravante ainda
tem
muita pena a cumprir, porém, na primeira oportunidade descumpriu todas as normas estabelecidas pelo juízo
das
execuç
ões
pena
is
, configurando
, indiscutivelmente,
falta grave a ensejar a necessidade da regressão regimental.

Aliás, o
art. 146-D da Lei de Execuções Penais
prevê
que o monitoramento eletrônico poderá ser revogado se o condenado violar os deveres a
que estiver
sujeito durante a vigência ou cometer falta grave
, a saber:

Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

II –
se
o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.

Por sua vez, este
Tribunal de Justiça
, acerca do tema, firmou o seguinte entendimento
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – VIOLAÇÃO DE TROM (ROMPIMENTO DA CINTA DA TORNOZELEIRA) E DESCARREGAMENTO REITERADO DA BATERIA DO EQUIPAMENTO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR E
REESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA NA CADEIA PÚBLICA FEMININA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE QUE A AGRAVANTE FOI NOTIFICADA DAS FALHAS NA SUA TORNOZELEIRA – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DA CENTRAL DE MONITORAMENTO NOTICIANDO A FALTA DE CONTATO DA REEDUCANDA – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA E CLASSIFICAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR COMO MÉDIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DO PERÍMETRO E DAS CONDIÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – REITERAÇÃO DE CONDUTAS – FALTA GRAVE RECONHECIDA – MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – PROGRESSÃO DE REGIME E DETRAÇÃO DO TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDOS – DESCABIMENTO – QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – AGRAVANTE MÃE DE 3 (TRÊS) FILHOS MENORES – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS MENORES NÃO EVIDENCIADA – DESCUMPRIMENTO, POR OUTRAS 4 (QUATRO) VEZES, DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Existindo ofício remetido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária informando ao juízo que, além do rompimento da cinta (violação de
tRom
) e descarregamento constante da bateria da tornozeleira eletrônica, a
reeducanda
não atendeu às ligações da Coordenadoria para agendar inspeção/manutenção do equipamento, não há se falar na falta de notificação dela sobre tais irregularidades.

No julgamento do tema n. 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que, em caso de falta grave, o procedimento administrativo disciplinar pode ser suprido pela oitiva do condenado em audiência de justificação perante o juízo da execução penal.

A reiteração da agravante no descumprimento das condições da monitoração eletrônica – rompimento do aparelho, bateria descarregada e desrespeito à área de inclusão – caracterizam falta grave e autoriza a revogação da prisão domiciliar.

“O Supremo Tribunal Federal a muito vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, em caso de cometimento de falta grave, é a data da última infração disciplinar grave ou, em caso de fuga, da recaptura do sentenciado” [TJMT, N.U 1009284-37.2020.8.11.0000].

O período de prisão domiciliar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas
nos benefícios executórios; contudo, não subsiste interesse recursal quanto aos pedidos de progressão de regime e detração da pena vertidos em sede de recurso de agravo em execução que não tenham sido objeto de análise e deliberação pelo juízo singular, dada a supressão de instância.

Em vista da excepcionalidade da prisão domiciliar aos condenados definitivamente em cumprimento de pena no regime fechado, é indispensável a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados aos filhos menores.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o apontamento genérico da matéria e nem de artigos ou súmulas.

(N.U 1011887-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022)
Destacamos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME
- INSURGÊNCIA
MINISTERIAL – PUGNA PELA REGRESSÃO CAUTELAR - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA IMPOSTA AO REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO –INVIABILIDADE – MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DE PROMOTOR DE JUSTIÇA PELO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE SEM REGRESSÃO DE REGIME
- ANALISE
PELO JUIZ AINDA PENDENTE - DESPROVIMENTO DO AGRAVO MINISTERIAL.

A Lei de Execução Penal, em seus artigos 146-C e 146-D estabelece que a violação das condições impostas ao regime semiaberto, dentre eles, o monitoramento eletrônico, pode ensejar a revogação do benefício e a regressão do regime prisional, além dos efeitos relativos à falta disciplinar de natureza grave, e como no caso, está sob apreciação no juízo de origem, impõe-se, então, o desprovimento do recurso.

(N.U 1006626-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022) Destacamos.

Destarte, não resta dúvida que o magistrado agiu acertadamente ao reconhecer o cometimento da prática de falta grave por parte do agravante, alterando o marco para a progressão, pois não só houve a violação ao monitoramento eletrônico, como também uma série de outras faltas
,
v.g
.,
a mudança de comarca sem autorização judicial
,
a posterior desativação do dispositivo de monitoramento
,
o não comparecimento periódico em juízo e
,
o não pagamento da pena
da
multa aplicada.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento
ao agravo de execução penal interposto
por
Jaquison
Chaves da Silva
,
mantendo incólume a decisão que decretou sua regressão de regime
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022